Tribunal: TJMT
Processo: 0040955-50.2012.8.11.0041
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Data de julgamento: 2020-09-09
Data de publicação: 2020-09-17

Inteiro teor:
INTERESSADO/APELANTE:
ESTADO DE MATO GROSSO
INTERESSADO/APELADO:
J. A. F. FERREIRA ALIMENTOS

Número do Protocolo: 139869/2016
Data de Julgamento: 09-09-2020

E M E N T A
RECURSO DE APELAÇÃO COM REMESSA NECESSÁRIA - AÇÃO ANULATÓRIA DO DÉBITO FISCAL - EMPRESA BENEFICIÁRIA DO PRODEIC - ARGUIÇÃO DE ILEGALIDADE NA LAVRATURA DO TERMO DE APREENSÃO E DEPOSITO (TAD) - AUSÊNCIA DE PROVA DE QUE OS MILHOS E SOJA EM GRÃOS TRANSPORTADOS HAVIAM PASSADO POR PROCESSO INDUSTRIAL/BENEFICIAMENTO - ÔNUS DA AUTORA - INAPLICABILIDADE DO BENEFÍCIO DO PRODEIC - DÉBITOS LANÇADOS PELA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL POR MEIO DA LAVRATURA DOS TADS MANTIDOS - RECURSO PROVIDO - SENTENÇA RETIFICADA.
O PRODEIC é que um Programa de Desenvolvimento Industrial e Comercial Do Estado de Mato Grosso, criado pela Lei Estadual no 7.958/2003 e regulamentado pelo Decreto 1.432/03, que concede benefícios fiscais sobre produtos que passaram por processo industrial com agregação de valor à matéria empregada, com o objetivo de contribuir para a expansão, modernização e diversificação das atividades econômicas do Estado.
Se a parte autora não provou nos autos que os milhos e soja em grãos transportados haviam passado por processo industrial/beneficiamento não há que se falar na aplicação desse benefício fiscal.
Diante da utilização indevida dos benefícios do PRODEIC e da indicação incorreta da origem dos produtos transportados, se mostra correta a lavratura do Termo de Apreensão e Depósito (TAD).

INTERESSADO/APELANTE:
ESTADO DE MATO GROSSO
INTERESSADO/APELADO:
J. A. F. FERREIRA ALIMENTOS

R E L A T Ó R I O
EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI
Egrégia Câmara:
Trata-se de Recurso de Apelação e Reexame Necessário de sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Especializada da Fazenda Pública da Capital, nos autos da Ação Anulatória de Lançamento Tributário interposta por J.A.F. Ferreira Alimentos em face do Estado de Mato Grosso, que julgou procedente os pedidos da autora para declarar nulos os lançamentos tributários formalizados por meio dos TAD’s 979136-0, 979101-2 e 979087-1 e suas decorrentes penalidades, ratificando a liminar outrora concedida.
Relata o apelante que autora é beneficiada do Programa de Desenvolvimento Industrial e Comercial do Estado de Mato Grosso - PRODEIC e que no desenvolvimento de duas atividades teve contra si lavrados 03 Termos de Apreensão e Depósito, com fundamento de que o agente fiscal, ao inspecionar as mercadorias concluiu que se tratava de grãos “in natura”, que vem a ser um produto não beneficiado para fins de PRODEIC.
Alega que o Termo de Apreensão e Depósito é forma legítima de constituição do crédito tributário, que goza da presunção de veracidade e que foram extintos com base na mera afirmação da apelada de que a mercadoria transportada se amolda aos termos descritos na Resolução 236/2010 c/c Portaria 845/76 e IN 60/11 do Ministério da Agricultura, sem a produção de qualquer provada de que os produtos foram, de fato, beneficiados.
Ao final, requer, o provimento do recurso para reformar a decisão recorrida, invertendo o ônus de sucumbência.
Apresentadas contrarrazões por parte da apelada que pugnou pelo desprovimento do recurso (fls. 190/197).
Sem intervenção ministerial.
É o relatório.

V O T O
EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)
Egrégia Câmara:
Recurso de Apelação e Reexame Necessário de sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Especializada da Fazenda Pública da Capital, nos autos da Ação Anulatória de Lançamento Tributário interposta por J.A.F. Ferreira Alimentos em face do Estado de Mato Grosso, que julgou procedente os pedidos da autora para declarar nulos os lançamentos tributários formalizados por meio dos TAD’s 979136-0, 979101-2 e 979087-1 e suas decorrentes penalidades, ratificando a liminar outrora concedida.
A Autora relata que é empresa que atua no comércio atacadista de cereais e leguminosas beneficiados, sendo beneficiária do Programa de Desenvolvimento Industrial e Comercial de Mato Grosso – PRODEIC, usufruindo, portanto, de crédito presumido de ICMS nas operações que realiza.
Afirma que sofreu a lavratura de 3 (três) Termos de Apreensão e Depósito (fls. 65/70), pelo agente fiscal plantonista que ao inspecionar as mercadorias (milho e soja), concluiu que se tratavam de grãos “in natura”, não havendo o devido beneficiamento/industrialização do produto para fins de benefício do PRODEIC, o que levou a exigir o ICMS relativo à venda da mercadoria, acrescido de multa de 100% do valor do imposto, pelo não pagamento do ICMS.
Assim a empresa requerente busca a procedência da ação para anular o débito fiscal atinente ao ICMS, em face da existência de benefício e, consequentemente, o cancelamento dos TADs emitidos.
O Magistrado Singular julgou procedente os pedidos da Requerente e declarou nulos os lançamentos formalizados por meio dos TADs 979136-0; 979101-2 e 979087-1 e suas decorrentes penalidades, ratificando a liminar deferida e extinguido o processo nos termos do artigo 487, I, do CPC.
A insurgência recursal se pauta em verificar a legalidade ou não da lavratura dos TADs pelo agente de fiscalização da SEFAZ/MT e se os produtos são ou não beneficiados, pois a apelada é beneficiária do PRODEIC, o qual contempla produtos beneficiados.
Preambularmente, para compreensão da controvérsia necessário se mostra tecer algumas considerações sobre o PRODEIC, que nada mais é que um Programa de Desenvolvimento Industrial e Comercial Do Estado de Mato Grosso, criado pela Lei Estadual no 7.958/2003 e regulamentado pelo Decreto 1.432/03, que concede benefícios fiscais sobre produtos que passaram por processo industrial com agregação de valor à matéria empregada e tem o objetivo de contribuir para a expansão, modernização e diversificação das atividades econômicas deste Estado.
No caso dos autos, não há dúvidas com relação ao fato da parte autora/Apelada ser beneficiária do PRODEÌC, todavia, nos TADs n.o 979136-0, 979101-2 e 979087-1 em questão consta que, embora o contribuinte seja optante do PRODEIC, o produto (MILHO e SOJA) que estavam sendo transportados, encontravam-se em estado natural, ou seja, “não havendo qualquer tipo de beneficiamento/industrialização”, motivo pelo qual, aquelas notas fiscais não poderiam ser concedido benefício fiscal.
Sobre o assunto, o Regulamento de ICMS, a que se refere o Decreto no 2212/2014, conceitua os “produtos industrializados” e “produtos em estado natural” da seguinte forma:
“Art. 4° Para os efeitos da aplicação da legislação do imposto: [...]
II – considera-se, ainda:
[...]
c) industrialização, qualquer operação que modifique a natureza, o funcionamento, o acabamento, a apresentação ou a finalidade do produto ou o aperfeiçoe para consumo, tal como:
1) a que, executada sobre matéria-prima ou produto intermediário, resulte na obtenção de espécie nova (transformação);
2) a que importe em modificação, aperfeiçoamento ou, de qualquer forma, alteração do funcionamento, da utilização, do acabamento ou da aparência do produto (beneficiamento);
3) a que consista na reunião de produtos, peças ou partes e de que resulte um novo produto ou unidade autônoma (montagem)
4) a que importe em alteração da apresentação do produto pela colocação de embalagem, ainda que em substituição à original, salvo quando a embalagem aplicada destinar-se apenas ao transporte da mercadoria (acondicionamento ou reacondicionamento);
5) a que, executada sobre o produto usado ou partes remanescentes de produto deteriorado ou inutilizado, o renove ou restaure para utilização (renovação ou recondicionamento);
d) em estado natural, o produto tal como se encontra na natureza, que não tenha sido submetido a nenhum processo de industrialização referido na alínea c deste inciso, não perdendo essa condição o que apenas tiver sido submetido a resfriamento, congelamento, secagem natural, acondiciona mento rudimentar ou que, para ser comercializado, dependa necessariamente de beneficiamento ou que, para ser comercializado, dependa necessariamente de beneficiamento ou acondicionamento;

No caso dos autos, verifica-se das Notas Fiscais/DANFEs números de fls. 52/90 que constou como especificação a informação “Milho Beneficiado”, não sendo possível verificar se de fato eles passaram por processo industrial com agregação de valor, ou que possuem qualquer característica de produto industrializado descrita no dispositivo legal acima transcrito, requisito essencial para a aplicabilidade dos benefícios tributários do PRODEIC.
Da mesma forma, observa-se do acordo firmado entre a autora/Apelante e o Estado de Mato Grosso, que o benefício de ICMS oriundos do PRODEIC, no caso de comercialização de Milho, deve incidir apenas quando se tratar de Milho Beneficiado, Milho para Pipoca, Milho Banco, Resíduos de Milho e Quirera de Milho, nada mencionado sobre a possibilidade de aplicação da benesse quando contar como produto vendido somente a informação “ Milho Beneficiado”.
Consigna-se que, no presente caso, com relação ao ônus da prova, aplica-se a regra geral, devendo a parte autora (Apelada) provar o fato constitutivo de seu direito, e a Requerida (Apelante) os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito da autora, nos termos do art. 373 do Código de Processo Civil, como cito:
“Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;
II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.”

Com efeito, uma vez que a parte autora não demonstrou que o produto transportado sofreu processo de industrialização e nem que se trata de Milho Beneficiado, Milho para Pipoca, Milho Banco, Resíduos de Milho e Quirera de Milho, entende que agiu com acerto o Agente Fiscal ao lavrar os TADs em questão, em razão da inaplicabilidade do benefício do PRODEIC nas operações.
Nesse sentido:
TRIBUTÁRIO - RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO TRIBUTÁRIO - EMPRESA BENEFICIÁRIA DO PRODEIC - ARGUIÇÃO DE ILEGALIDADE E IRREGULARIDADE NA LAVRATURA TERMO DE APREENSÃO E DEPOSITO (TAD) - AUSÊNCIA DE PROVA DE QUE OS MILHOS EM GRÃOS TRANSPORTADOS HAVIAM PASSADO POR PROCESSO INDUSTRIAL E CONSTAVA NA LISTA DE PRODUTOS ACOBERTADO NO ACORDO DE BENEFÍCIOS TRIBUTÁRIOS FIRMADO COM O ESTADO - INAPLICABILIDADE DO PRODEIC - AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO CORRETA DO FORNECEDOR DO PRODUTO EM ESTADO NATURAL (PRODUTOR RURAL OU ARMAZÉM) - INIDONEIDADE DO DOCUMENTO FISCAL APRESENTADO - DÉBITOS LANÇADOS PELA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL POR MEIO DA LAVRATURA DO TAD MANTIDOS - RECURSO CONHECIDO DE DESPROVIDO.
O PRODEIC é que um Programa de Desenvolvimento Industrial e Comercial Do Estado de Mato Grosso, criado pela Lei Estadual no 7.958/2003 e regulamentado pelo Decreto 1.432/03, que concede benefícios fiscais sobre produtos que passaram por processo industrial com agregação de valor à matéria empregada, com o objetivo de contribuir para a expansão, modernização e diversificação das atividades econômicas do Estado.
O Termo de Apreensão e Deposito (TAD) lavrado sob o fundamento de que as notas fiscais eram inidôneas, uma vez que não constou no documento a origem dos produtos transportados, bem como por não se tratar de produção industrial e sim rural, não podendo, por esses motivos, serem beneficiadas pelo PRODEIC.
Se a parte autora não provou nos autos que os milhos em grãos transportados haviam passado por processo industrial e constava na lista de produtos acobertado pelo PRODEIC no acordo firmado com o Estado, não há que se falar na aplicação desse benefício fiscal.
Diante da utilização indevida dos benefícios do PRODEIC e da indicação incorreta da origem dos produtos transportado, se mostra correta a lavratura do Termo de Apreensão e Deposito (TAD). (N.U 1000500-98.2018.8.11.0046, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 24/09/2019, Publicado no DJE 12/02/2020). (destaquei)

Com efeito, a fruição dos benefícios do PRODEIC carece da demonstração de que os produtos comercializados estejam de acordo com os requisitos exigidos para o credenciamento, no que se refere ao processo de agregamento de valor, bem como o fato de que a afirmação da autora, sem a produção de qualquer prova, não tem o condão de afastar a presunção de veracidade que repousa sobre os TADs lavrados.
Consta no TAD no 979136-0 a seguinte informação:
“(...) No decorrer do plantão foram verificadas diversas cargas da empresa supracitada e colhidas amostras da mercadoria transportada, sendo que a estas se referem a milho em grãos, “in natura”, não havendo ocorrido qualquer tipo de beneficiamento/industrialização por parte da Empresa remetente J.A.F. Ferreira Alimentos.
(...)
Constatamos, assim, que o contribuinte está comercializando produtos primários fora dos benefícios acima citados e sem recolhimento antecipado do imposto. A mercadoria ora transportada não sofreu processo que alterasse a natureza primária da mesma e há que se ressaltar que o PRODEIC do contribuinte se refere a produtos industrializados ou beneficiados pelo próprio estabelecimento. Nesse caso o benefício do PRODEIC para o recolhimento e utilização crédito presumido não se aplica na operação.”

Dessa forma, conforme anotado, após verificação física das mercadorias transportadas o Agente Fiscal concluiu que, apesar dos documentos fiscais constar o transporte de milho e soja “beneficiados” se tratava, do transporte de grãos “in natura”, ou seja, sem qualquer beneficiamento ou sem ter sido submetidos a qualquer processo que alterasse a sua natureza primária à exceção daquele resultante da própria colheita do produto, que não caracteriza beneficiamento, haja vista que consiste apenas na separação dos grãos de soja em vagem, processo realizado pela colheitadeira durante o procedimento de colheita na propriedade rural.
Assim, diante da indevida utilização dos benefícios do PRODEIC e da não demonstração correta da origem dos produtos transportados, se mostra legítima a lavratura dos TADs 979136-0, 979101-2 e 979087-1.
Ante o exposto, DOU PROVIMENTO ao presente recurso para retificar a sentença, julgando improcedentes os pedidos.
É como voto..

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência da DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Câmara Julgadora, composta pelo DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (Relator), DR. EDSON DIAS REIS (1o Vogal convocado) e DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (2a Vogal), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO E RETIFICOU A SENTENÇA NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

Cuiabá, 9 de setembro de 2020.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DOUTOR GILBERTO LOPES BUSSIKI - RELATOR